Tribunal: TJDFT
Processo: 0746875-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM REPAROS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO INICIAL DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS COM ENCARGOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Contrato de locação imóvel. Extinção. Ressarcimento de gastos. Impossibilidade. Para imputar ao locatário a responsabilidade pela reparação de danos em decorrência do uso do bem, cabe ao locador o ônus de comprovar que o estado do imóvel, no final da vigência do contrato, não coincide com o do início da locação. O autor, locador, não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao estado em que o imóvel se encontrava antes da locação. A ausência de laudo relativo à situação inicial e final do imóvel, neste ponto, constitui óbice ao acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.
2 – Multas contratuais. Cumulação. Não cabimento. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos (AgInt no AREsp n. 1.972.293/SP, relator Ministro MARCO BUZZI). No caso em exame, mostra-se incabível a cumulação da multa compensatória de três meses de aluguel com a multa moratória específica já aplicada na origem, eis que decorrentes do mesmo fato gerador, isto é, o inadimplemento de despesas com IPTU/TPL.
3 – Dano moral. O autor não logrou demonstrar ilícito imputável à ré, de modo que não pode esta responder por eventuais dissabores decorrentes da cobrança de despesas de IPTU/TPL.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)